Tribunal: STF
Processo: ARE 1344909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL MAIOR. SEGURADA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO CUMULATIVO DA ALÍQUOTA PATRONAL COM A PESSOAL. VIABILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 17, I E II, E 95, § 1°, AMBOS DA LCE N. 412/08. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO PODER JUDICIÁRIO O ÔNUS DE ARCAR COM A COTA PATRONAL. ATIVIDADE EXERCIDA EM CARÁTER PRIVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput; 150, incisos II e IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A autora foi admitida no cargo de "Oficial Maior do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal/SC" em 2-3-1994, conforme ato administrativo n. 96/1994 (fl. 24).
    No caso, em 6-9-2004, Consuelo Cristina Viali de Paoli impetrou o Mandado de Segurança n. 023.04.687490-1 com o escopo de manter a sua vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, cuja segurança foi concedida e a decisão transitou em julgado em 4-8-2006.
    Por consequência, considerando que a autora está vinculada ao regime de previdência estadual por força de decisão judicial, a forma de contribuição ao sistema deve observar as disposições da LCE n. 412/2008.
    Logo, é devida a cumulação da contribuição pessoal com a patronal, porque, além de haver previsão legal expressa para tanto, não se poderia impor ao Poder Judiciário o ônus de arcar com a alíquota patronal dos cartorários extrajudiciais que exercem atividades de caráter privado.
    Ademais, refuta-se a violação aos princípios da solidariedade e do não confisco, uma vez que "não há injusta apropriação do patrimônio ou renda dos contribuintes, que, ao preferirem a sujeição ao RPPS — por considerarem mais vantajosa que o Regime Geral de Previdência Social —, ficam também subordinados aos seus encargos, porquanto possuidores de capacidade contributiva para tanto" (TJSC, Apelação Cível n. 0330228-45.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 03-07-2018). Além disso, o recolhimento das contribuições das cotas pessoal e patronal decorrem de fatos geradores distintos, nos termos do art. 17, I e II, da LCE n. 412/08. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente